Tribunal: STJ
Processo: 0014827-66.2012.8.17.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932525 - PE (2025
/0168672-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: R B DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial porque os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não foram devidamente
impugnados.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de
forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à incidência das Súmulas
n. 284/STF e n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e
concreta, a inadequação dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182
/STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que não foram apresentados argumentos
jurídicos suficientes para infirmá-la.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. Alegações genéricas não são
suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Documento eletrônico VDA49717326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 7868d63e-6c0c-4623-8bb5-5a8ce973f9c5

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1871630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 7868d63e-6c0c-4623-8bb5-5a8ce973f9c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932525 - PE (2025
/0168672-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: R B DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial porque os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não foram devidamente
impugnados.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de
forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à incidência das Súmulas
n. 284/STF e n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e
concreta, a inadequação dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182
/STJ, que impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA49717338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:56
Código de Controle do Documento: 195f4c1a-0f86-4817-baf1-be122eb9f109

5. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que não foram apresentados argumentos
jurídicos suficientes para infirmá-la.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. Alegações genéricas não são
suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 1871630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/02/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. B. DA S. contra
decisão de minha lavra, por intermédio da qual não conheci do agravo em
recurso especial.
Em suas razões, a Defesa sustenta que os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial foram devidamente impugnados,
pleiteando, ao final, o processamento (e provimento) do recurso especial
(fl. 562).
inadmitido na origem, reconhecendo a ofensa à lei federal
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial em virtude dos óbices
das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF.
Na petição do agravo, a parte agravante limitou-se a aduzir, de modo
genérico, que o recurso especial preencheu os requisitos de admissibilidade e a
pugnar pela reconsideração da decisão agravada, sem infirmar com suficiência
a incidência das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ.
A respeito da Súmula n. 7/STJ, a agravante deixou de esclarecer, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA49717338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:56
Código de Controle do Documento: 195f4c1a-0f86-4817-baf1-be122eb9f109

de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados
concretos constantes do acórdão recorrido.
Como se sabe,

são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/3/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
05/03/2024
DJe de
; grifamos).
08/03/2024
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que a parte agravante deixou de impugnar, de forma
dialética, o fundamento da decisão que, na origem, ensejou a inadmissão do
recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal
por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
Documento eletrônico VDA49717338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:56
Código de Controle do Documento: 195f4c1a-0f86-4817-baf1-be122eb9f109

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
; grifamos).
23/02/2023

Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:56
Código de Controle do Documento: 195f4c1a-0f86-4817-baf1-be122eb9f109

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0168672-7
AREsp 2.932.525 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00148276620128170480 148276620128170480
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R B DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R B DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515<41<05254542@
2025/0168672-7 - AREsp 2932525 Petição : 2025/0064156-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:19:03
Código de Controle do Documento: F5D65844-8864-4BF8-8722-F2513151522F